Tribunal: TJSP
Processo: 1028000-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028000-23.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1028000-23.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.884
Voto no 43.884
Embargos de Declaração Cível n.o 1028000-23.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Embargante: AR Comercio Importação e Exportação Ltda EPP
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Lúcia Xavier Goldman
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
472/477, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da autora com
majoração da verba honorária.
Embarga de declaração a vencida insistindo na possibilidade de serem
prestadas as contas dos lançamentos impugnados.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1028000-23.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo – R – Voto no 43.884
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Quanto a possibilidade de ser proposta a presente ação de prestação de
contas, nada restou para ser dito; remete-se a embargante a uma nova leitura daquela
peça (fls.212/216), com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até porque com
tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já deliberadas.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator